Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005509-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 363.119.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COLABORAÇÃO PREMIADA – ACESSO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO AOS FATOS APURADOS NA DEMANDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DENTRE OUTROS, E À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia”
.
(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

2. Ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Guilherme da Costa Garcia
contra a decisão que, nos autos da ação civil de ressarcimento de danos ao erário c/c responsabilização por atos de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor e de outros pelo
Ministério Público
(Autos no 0027229-14.2009.8.11.0041), indeferiu o seu pedido de acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva (Id 162098173).

Nas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando que a negativa de acesso integral à colaboração premiada do delator José Riva, no caso concreto, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como os princípios da boa fé, legalidade e isonomia processual (arts. 5o, 8o e 139, I, do CPC).

Afirma, neste contexto, que, sendo a delação premiada ato jurídico formal que atinge a honra de terceiros, deve ser revestido de lisura e legalidade, nos moldes do art. 4o, §13, da Lei no 12.850/2013.

Sustenta, também, que
“além de ocultar a integra da tal delação ao Agravante, o decisório atacado dá conta que apenas este não possui acesso integral a colaboração premiada, pois o juízo, ao afirmar que somente o anexo compartilhado possui correlação com os autos, se pauta na certeza objetiva, evidenciando o efetivo prejuízo ao apelante, visto que apenas o Juízo e MPE possuem acesso amplo ao que fora delatado”
, o que fere, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal.

Assegura, outrossim, que
“é incompreensível a recalcitrância em conferir transparência a colaboração premiada já homologada, visto que há uma obrigação, e não mera recomendação, em entregá-la ao Agravante, sob pena de inviabilizar aspecto importante para a confiabilidade do negócio jurídico processual”
, máxime porque, já tendo sido homologada, não há diligências em andamento, não cabendo ao magistrado limitar o acesso à prova já produzida.

Na sequência, discorre sobre as decisões judiciais que amparam a sua pretensão e a prerrogativa da defesa avaliar a prova, sua utilidade e conveniência, bem como sobre a presença dos requisitos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Com esses fundamentos, pugna pela suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, pela sua reforma, para que lhe seja garantido
“acesso ao conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva, juntamente com seus respectivos documentos, se existirem, visto que se trata de meio de prova para a defesa, e somente ela pode avaliar sua utilidade e conveniência, respeitando os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV da CF), contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV da CF), bem como o verbete sumular 14 do Supremo Tribunal Federal”
. (Id 162098171)

O efeito suspensivo foi indeferido em decisão fundamentada acostada ao Id 162485680.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada (Id 164044178).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Marcos Regenold Fernandes, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento, pois
“a fim de que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas Capital nos autos da Ação Civil Pública n. 0027229- 14.2009.8.11.0041 (ID 110799678)”
,
(Id 164325216).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente agravo de instrumento volta-se contra a decisão interlocutória que, na ação civil de ressarcimento de danos ao erário c/c responsabilização por atos de improbidade administrativa, indeferiu o pedido do agravante de acesso ao conteúdo integral da colaboração premiada realizada por José Geraldo Riva, nos seguintes moldes:

“(...) Da mesma forma, no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo, não há que se falar em juntada na íntegra, muito menos em desentranhamento dos autos, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Petição no 3478/2020), tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão. Evidentemente, o acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto desta ação devem ser requeridos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fato que não viola o contraditório e a ampla defesa do réu.

Acrescento, por oportuno, o Supremo Tribunal Federal tem posição consolidada no sentido de que: “(...) tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados” (STF, Inq. 3.983/DF , Plenário, rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.03.2016).

Em igual sentido, a doutrina especializada ensina que “o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas aqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados” (MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. (Org.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27).

Anoto, ainda, que mesmo tendo sido integralmente digitalizados, os autos físicos permanecem à disposição das partes para carga e consulta.

Ademais, é certo que, desde a juntada da colaboração, vem sendo assegurados aos requeridos o exercício do contraditório pleno nos presentes autos, não havendo que se falar genericamente em prejuízo à defesa.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido contido na peça de Id. 103329126, por meio da qual o requerido Guilherme da Costa Garcia requer a juntada do conteúdo integral da delação premiada do requerido José Geraldo Riva”
. (Id 162098173)

Após analisar detidamente os autos, tenho que esta decisão não merece censura.

Decerto que aos litigantes e acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, abrangendo, por consequência, o acesso às provas produzidas no processo, nos moldes do art. 5o, LIV e LV, da CF e da Súmula Vinculante no 14, veja-se:

“Art. 5o. (...)

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Súmula Vinculante 14:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Essas disposições, contudo, não significam que o exercício do contraditório e da ampla defesa não se sujeite a restrições circunstanciais, pois, como é cediço, nenhum princípio fundamental é absoluto. Em consequência, é possível que o acesso a certos atos processuais e documentos possa ser limitado, como ocorre com a colaboração premiada, que, como regra, tramita em sigilo, nos moldes do art. 7o, §2o, da Lei 12.850/2013.

De mais a mais, a colaboração premiada não é prova propriamente dita, mas meio de obtenção de prova, o que possibilita que o acesso a seu teor seja limitado aos fatos efetivamente apurados na demanda sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, já decidiu o Ministro Ricardo Lewandowski que
“A minha convicção é que, em primeiro lugar, o acordo de delação premiada não é prova. Estou absolutamente convencido de que é apenas um caminho, um instrumento para que a pessoa possa colaborar com a investigação criminal, com o processo de apuração dos delitos. Ora, se a delação premiada não é prova, evidentemente que não se pode, pelo menos na minha compreensão, configurar a vedação do acesso do impetrante, relativamente ao acordo de delação premiada, como violação do princípio do contraditório e da ampla defesa”
. (HC 90688, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 12/02/2008)

No caso, a negativa do magistrado de piso foi fundamentada no fato de que os anexos da colaboração premiada que dizem respeito ao recorrente e ao processo já se encontram juntados aos autos, não sendo necessária a disponibilização do acordo nos pontos que se referem a outros feitos e fatos investigados, máxime porque, repita-se, trata-se de procedimento sigiloso.

Ora, já estando nos autos de origem
o anexo do Acordo de Colaboração Premiada feito por José Geraldo Riva atinente aos fatos apurados na demanda (Anexo 17 –
“Operação Arca de Noé – Utilização de Empresas de Existência Meramente Formal”
), não há falar-se em ofensa ao contraditório ou prejuízo à defesa do recorrente, mormente porque, após a juntada de tal documento pelo Ministério Público (Ids

57790575, p. 07/37 dos autos originários), tanto ele como os demais requeridos foram intimados para se manifestar no prazo assinalado pelo juízo
a quo
(vide Id 57790575, p. 39 – autos de origem).

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317 C/C ART. 327, § 2o, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1o, V, DA LEI 9.613/1998). PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO INTEGRAL AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO ÂMBITO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE. 1. (...). 2. “
Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito
” (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). 3. (...). 5. Conforme já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). No caso, há indiciariamente substrato probatório mínimo de materialidade e autoria. 6. (...). 7. Denúncia recebida, em parte, com relação ao art. 317 do Código Penal e art. 1o, caput, V, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à Lei 12.683/2012”.
(Inq 4118, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185

DIVULG 04-09-2018

PUBLIC 05-09-2018)

“HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O fato de, em tese, ser cabível contra o ato impugnado recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus.
COLABORAÇÃO PREMIADA – DELATADO – ACESSO – LIMITE. Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, constitui direito do delatado o acesso somente aos elementos de convicção que lhe digam respeito e estejam vinculados aos fatos objeto da denúncia
. CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerado o número de crimes praticados”.
(STF - HC: 162775 DF 0079061-88.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/04/2021) Destaquei.

Destarte, como bem ponderou o culto Procurador de Justiça que atuou nestes autos, é evidente que os fundamentos do juízo de primeiro grau para o indeferimento do acesso integral à colaboração premiada são coerentes e estão em conformidade com as normas processuais vigentes, não merecendo qualquer reparo. Entendendo o recorrente, mesmo assim, que é imprescindível o acesso aos demais anexos do acordo de colaboração premiada, deve formular tal pretensão, se for o caso, ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que a homologou.

Não desmerece esse entendimento, outrossim, a alegação do recorrente de que necessita ter acesso integral por ter sido intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializada de Combate a Corrupção – DECCOR a respeito do Anexo no 52 do Acordo de Colaboração Premiada de José Geraldo Riva, visto que tal intimação refere-se a inquérito policial que aparentemente não possui relação com a ação de origem, cabendo ao agravante requerer o acesso nos autos correspondentes no âmbito criminal.

Igualmente não tem o condão de levar à reforma da decisão agravada a tese de que é prerrogativa da defesa avaliar a prova, sua utilidade e conveniência. Ocorre que, ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC.

Logo, viabilizado ao agravante acesso às informações do acordo de colaboração premiada referentes aos fatos apurados na demanda de origem, o que lhe permitirá confrontar as declarações prestadas pelo colaborador, não há falar-se em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé, da legalidade e da isonomia processual e muito menos à Súmula Vinculante no 14 no caso concreto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Guilherme da Costa Garcia, mantendo inalterada a decisão recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023